Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723771-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por José Augusto Lopes de Oliveira, de próprio punho, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, em virtude da condenação pelos delitos de homicídio qualificado e porte de arma de fogo, nos autos das ações penais no 2002.01.1.046704-9 e 2001.09.1.004809-4. Requereu, ainda, a concessão de indulto pleno, com fundamento no Decreto n° 11.302/2022 (ID 47925686). Remetidos os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito deduzido pelo requerente (ID 48101277), tal órgão informou não ser o caso de revisão criminal. Sustenta que não há provas novas para subsidiar o acolhimento do pedido revisional. Alega que a mera reapreciação de matéria de fato não se apresenta como justificativa para a ação em questão. Aduz que não se vislumbrou qualquer ilegalidade apta a ensejar o acolhimento do pedido do requerente. Pontua, em relação ao pedido de concessão de indulto, que o requerimento deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau. Por fim, afirma não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 49517795). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da ação (ID 49609987). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Como cediço, as hipóteses de cabimento da ação revisional estão elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso dos autos, como bem ressaltado pela Defensoria Pública, os elementos apresentados não demonstram estarem presentes as hipóteses de cabimento do pedido revisional formulado. De fato, não houve comprovação de plano de que as sentenças condenatórias, proferidas nos autos das ações penais n° 2002.01.1.046704-9 (ID 49517797 - Págs. 16-17) e n° 2001.09.1.004809-4 (ID 49517798 - Págs. 19-25), estão contrárias a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. De mais a mais, pelos elementos coligidos aos autos, não se pode evidenciar que as condenações se fundaram em prova comprovadamente falsa. Indo além, também não foram apresentadas provas novas de inocência do requerente ou capazes de influenciar nas penas aplicadas. No que tange ao pedido de concessão de indulto, com base no Decreto n° 11.302/2022, não houve comprovação de que o pleito foi formulado perante o juízo executivo, órgão com competência para análise inicial do requerimento, evitando-se supressão de instâncias. Registre-se, ademais, que o órgão de revisão da decisão do juízo das execuções, no caso de indeferimento do pedido em questão, é a Turma Criminal, e não a Câmara. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Nesse contexto, ausente requisito essencial para o processamento da revisão criminal, qual seja, a instrução do feito com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador